Tribunal: TJDFT
Processo: 0712436-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712436-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAN PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Devolução do Prazo para Defesa – Atestado Médico – Probabilidade de Direito – Urgência – Antecipação de Tutela Deferida Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado contra Decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de restituição de prazo para apresentação da Contestação, por ausência de prova suficiente de que a advogada do réu estava incapacitada de exercer suas atividades. Segundo o recorrente, a preposta apresentou atestado médico por meio do qual foi afastada de suas atividades pelo período de 7 dias. Acrescenta que não existe obrigatoriedade de apresentação do CID identificador da doença. Diante da possibilidade de prosseguimento do feito sem o devido exercício da defesa, requer a concessão da antecipação de tutela. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela requerida. Nos termos do art. 223, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o: Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o: Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar” O agravado foi citado em 11.12.2023.O prazo para que apresentasse sua defesa decorreu em 02.02.2024. Em 06.02.2024, o recorrido apresentou Contestação, com pedido de restituição de prazo para apresentação de defesa. O pedido de devolução do prazo foi fundamentado no fato de que a única patrona que o representa estava afastada de suas atividades profissionais desde o dia 30.01.2024, pelo prazo de 7 (sete) dias. Der acordo com o Juízo a quo, o laudo médico apresentado não possui CID capaz de demonstrar qual a doença que afastou a profissional do trabalho. Ocorre que a identificação da doença por meio do CID não é obrigatória. Demais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGDP – a indicação da doença capaz de afastar o profissional de suas atividades laborais constitui informação sensível, que demandaria tratamento diferenciado. Vale pontuar, por fim, que não compete ao Magistrado substituir o médico responsável pelo acompanhamento dos problemas de saúde do profissional. Se o atestado médico declara o afastamento das atividades laborais por sete dias, convém seguir o que foi recomendado pelo profissional responsável, sem flexibilizações. Vale dizer, não importa qual doença justificou a suspensão das atividades. Deve-se ponderar, na verdade, que a recomendação abarca todas as atividades profissionais, sem exceção. No caso dos autos, anoto que o atestado se iniciou no dia 30.01.2024 e se estendeu até o término do prazo, no dia 02.02.2024. Nesse sentido, a profissional tem direito à devolução de quatro dias, para formalizar o exercício do direito de defesa do recorrente. Pontuo que não deve ser concedida a devolução integral do prazo, porquanto o prazo de defesa não foi integralmente abarcado pelo documento juntado aos autos. A devolução, portanto, deve corresponder apenas aos dias alcançados pelo atestado médico. Presente, portanto, a probabilidade do direito. Quanto à urgência, verifico que existe o risco de tramitação do processo principal, sem o indispensável exercício do direito de defesa. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar a devolução de quatro dias ao agravado, para que exercer seu direito de defesa nos autos do processo n. 0739910-18.2023.8.07.0001. Por fim, observando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 933, e considerando, também, o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, intime-se o Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos: a) Cópia da declaração anual de Imposto de Renda, relativa ao ano-calendário 2022; b) Cópias dos extratos bancários dos últimos três meses. c) Cópias dos contracheques dos últimos três meses. Alternativamente, o recorrente pode trazer aos autos o comprovante de pagamento das custas. Advirto que a inobservância dessa Decisão implicará em indeferimento do benefício da gratuidade. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator